Tribunal: TJMT
Processo: 1031720-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031720-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARISON ALMEIDA PIMENTEL - CPF: 119.271.567-50 (ADVOGADO), RAIDONE DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 044.391.191-66 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), 33.953.448 RAIDONE DOS SANTOS TEIXEIRA - CNPJ: 33.953.448/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RAIDONE DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema
Sisbajud
, ao fundamento de inexistência de prova da natureza alimentar dos valores constritos e da inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade diante da movimentação bancária incompatível com subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias do executado são impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, diante da alegação de que se
tratam
de rendimentos de atividade autônoma, com natureza alimentar, e dentro do limite legal de quarenta salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC, protege da penhora os rendimentos de trabalhador autônomo e valores depositados em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar e destinação à subsistência.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a mera alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de prova mínima quanto à origem e à destinação dos valores, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

5. No caso, o agravante não apresentou qualquer documento que comprove que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade laborativa ou que possuem natureza alimentar, sendo que a movimentação bancária demonstra operações incompatíveis com verba de subsistência.

6. Incabível a relativização da penhora com base genérica no princípio da menor onerosidade, na ausência de comprovação de abuso, excesso ou prejuízo à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que tais recursos são destinados à subsistência da parte executada. 2. A ausência de documentos que demonstrem a natureza alimentar dos valores bloqueados impede o afastamento da penhora judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; CPC,
arts
. 833, IV e X, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 02.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 18.09.2023; TJMT, AI nº 1026588-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, AI nº 1004992-67.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024; TJMT, AI nº 1022626-47.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAIDONE DOS SANTOS TEIXEIRA
,

contra decisão proferida
(ID.
205211509
autos de processo n

1001987-72.2022.8.11.0108
)
pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
/MT, que
rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

O executado alega que os valores constritos, totalizando R$ 3.578,14 na
conta da Caixa Econômica Federal e R$ 145,80 na conta do
PagBank
, possuem caráter alimentar, pois são provenientes de sua atividade como autônomo, sendo essenciais para sua subsistência. Subsidiariamente, argumentou que o valor bloqueado é ínfimo em relação à dívida total de R$ 37.617,37, tornando a penhora inútil e prejudicando sua vida.

A exequente sustenta que o executado não comprovou a natureza impenhorável dos valores, uma vez que os extratos bancários anexados demonstram movimentação de valores consideráveis, incompatível com a alegação de uso exclusivo para subsistência. Alegou, ainda, que a impenhorabilidade de verbas salariais ou de poupança não é absoluta, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a proteção legal quando a conta poupança é utilizada como conta corrente.

É o necessário. Decido.

A controvérsia reside na natureza da quantia bloqueada judicialmente e na aplicação das normas de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de salários, remunerações e ganhos de trabalhador autônomo, com o objetivo de proteger a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Do mesmo modo, o inciso X do mesmo artigo, dispõe sobre a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

Conforme precedentes do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se restringe apenas à caderneta de poupança, mas se estende a valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, desde que a parte executada não tenha praticado abuso, má-fé ou fraude.

A análise dos extratos bancários apresentados pelo executado revela uma movimentação que não demonstra de forma inequívoca que os valores bloqueados são exclusivamente destinados à sua subsistência, nem que se trata de poupança, conforme alegado pela parte exequente. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor.

No caso, os extratos demonstram um crédito de "PARSEG DES" no valor de R$
2.425,00 e um débito de "ENVIO PIX" de R$ 2.420,00 no mesmo dia, seguido por outras movimentações de entrada e saída, o que não confirma o caráter estritamente salarial ou de poupança dos valores.

Dito isto, a jurisprudência é clara no sentido de que a mera alegação de impenhorabilidade, sem lastro probatório, não é suficiente para desconstituir a penhora judicial. A ausência de comprovação de que os valores bloqueados correspondem aos proventos do réu inviabiliza o afastamento da penhora. Ademais, a regra da impenhorabilidade não é absoluta e pode ser relativizada, principalmente quando a verba remuneratória movimenta valores de origens diversas.

Embora a parte executada tenha argumentado, subsidiariamente, que o valor bloqueado é irrisório, a jurisprudência citada por ela (TJRS) não é vinculante. O caso em questão se difere,
pois
a exequente busca a satisfação do seu crédito com base em todos os bens do devedor, conforme o art. 789 do CPC.

Considerando que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia bloqueada tem natureza estritamente alimentar ou que está protegida pela regra de impenhorabilidade de 40 salários-mínimos por se tratar de poupança, e levando em conta a movimentação bancária da
conta-corrente
, o pedido de desbloqueio integral não merece prosperar. Contudo, em respeito ao princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805, CPC), e buscando o equilíbrio entre a satisfação do credor e a subsistência do devedor, é prudente manter um percentual do valor bloqueado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência aplicável ao caso,
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio integral dos valores formulado pelo executado e
DEFIRO
o pedido de manutenção do bloqueio.

Aguarde-se a manifestação da parte exequente para que informe seus dados bancários para transferência e levantamento do valor penhorado.

Quanto ao pedido de busca de bens por meio do sistema
SERPJUD
, postergo sua análise, e
determino
que a parte exequente que indique bens
a
penhora no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem indicação de bens, determino a suspensão dos autos.

[...]
”

O Agravante sustenta que os valores bloqueados — R$ 3.908,74 em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 145,80 no
PagBank
— são provenientes de sua atividade autônoma, possuindo natureza alimentar. Aduz que tais montantes são inferiores a 40
salários mínimos
e deveriam ser considerados impenhoráveis, mesmo que depositados em conta corrente, conforme entendimento pacificado do STJ.

Assevera que a manutenção da constrição viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, pois os valores seriam essenciais para sua subsistência, pagamento de aluguel, alimentação, água e energia. Alega, ainda, que não se pode afastar a proteção legal apenas em razão de movimentações bancárias, o que, segundo ele, não descaracteriza a natureza alimentar das verbas.

Defende que a decisão agravada desconsidera jurisprudência consolidada quanto à impenhorabilidade de valores com natureza salarial depositados em qualquer tipo de conta, desde que dentro do limite legal, e que a penhora, da forma como realizada, configura medida excessivamente gravosa.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos, reconhecendo-se sua natureza impenhorável e a ilegalidade da penhora realizada.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 321462364) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática proferida sob ID. 315267377
.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça
deferida em sede recursal
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
RAIDONE DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias de titularidade do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e da inaplicabilidade da regra da impenhorabilidade em casos de movimentação financeira incompatível com destinação exclusiva à subsistência.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou correspondem a saldo de poupança protegido por impenhorabilidade legal.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante sustenta que os valores penhorados — R$ 3.908,74 na conta da Caixa Econômica Federal e R$ 145,80 no
PagBank
— são provenientes de sua atividade laborativa como autônomo, razão pela qual estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

Aduz que os valores estão abaixo do limite de 40 salários-mínimos, e que a movimentação da conta não descaracterizaria a natureza alimentar das quantias recebidas, considerando, ainda, que tais recursos são essenciais para sua subsistência.

Por sua vez, a parte agravada rebate as alegações, sustentando a inexistência de prova mínima acerca da natureza alimentar dos valores bloqueados, e aponta que a movimentação bancária apresentada pelo agravante evidencia entrada e saída de recursos de origem incerta, o que afasta a incidência da impenhorabilidade legal.

Pois bem.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo, desde que destinados ao sustento do devedor e de sua família. Já o inciso X do mesmo dispositivo estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

Entretanto, como bem observado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça condiciona a incidência dessa proteção à existência de comprovação mínima da natureza dos valores e da sua destinação à subsistência, sendo inviável presumir tal característica apenas pela alegação unilateral do devedor.

No caso em apreço, não consta dos autos qualquer nota fiscal, recibo, contrato de prestação de serviços ou outro elemento probatório que demonstre a origem laboral ou alimentar dos valores bloqueados.

Ademais, a movimentação bancária revela lançamentos de crédito e débito com padrão incompatível com depósitos exclusivamente salariais ou de natureza alimentar, sendo insuficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade da penhora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, inclusive, desta colenda Câmara
,
possui entendimento consolidade de que
a
simples alegação de que os valores são destinados à subsistência não autoriza, por si só, a concessão da proteção legal, especialmente quando ausente prova da origem e do vínculo entre o valor bloqueado e atividade laboral específica:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES
. ART. 833, X, DO CPC.
FALTA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR
. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo a penhora de valores bloqueados via sistema
Sisbajud
, sob alegação de impenhorabilidade por se
tratarem
de recursos indispensáveis à subsistência do agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis por suposta natureza alimentar, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência do STJ que admite a proteção a valores até 40 salários-mínimos, mesmo que depositados em conta corrente, desde que comprovada sua essencialidade para a subsistência do devedor. III. Razões de decidir 3.
Embora o valor bloqueado seja inferior ao limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência exige prova inequívoca da destinação alimentar dos recursos, o que não foi satisfeito no caso concreto
. 4. O agravante não apresentou documentos comprobatórios da origem e finalidade dos valores, limitando-se a alegações genéricas sobre sua situação financeira e atividade informal. 5
. A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, que condicionam a proteção do art. 833, X, do CPC à prova da destinação alimentar do numerário
. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a demonstração cabal da vinculação dos valores à subsistência do devedor, sendo incabível presumir sua natureza alimentar apenas com base em declarações unilaterais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que tais recursos são destinados à subsistência da parte executada. 2. A ausência de documentos que demonstrem a natureza alimentar dos valores bloqueados impede o afastamento da penhora judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; CPC,
arts
. 833, X, e 373, I. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 02.04 .2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 18.09 .2023; TJMT, AI nº 1026588-10.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 09.04.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10159472620258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/07/2025)
– Grifo Nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC –
TESE DE IMPENHORABILIDADE
– CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA –
IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004992-67.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)
– Grifo Nosso

PJE – RAI Nº: 1022626-47.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME AUGUSTO ANTONIO DI DOMENICO HELENYLSON NEVES DE ALMEIDA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO
– LIBERAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES
DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA
– ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva
financeira.-
(TJ-MT 10226264720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)
– Grifo Nosso

Na mesma linha, o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não pode ser invocado de forma genérica e dissociada da demonstração de abuso ou excesso de execução.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, tampouco violação aos princípios da dignidade da pessoa humana ou do devido processo legal, tendo em vista que o indeferimento do pedido de desbloqueio fundou-se em ausência de comprovação da natureza dos valores constritos, com base na interpretação razoável do art. 833 do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025